Tribunal: CARF
Processo: 13888.725616/2020-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.725616/2020-52
RESOLUÇÃO
3101-000.725 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIC LOGISTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para sobrestar o presente processo na Unidade de Origem até que o STF
resolva em definitivo a controvérsia sobre o Tema 487, a fim de que a Unidade de Origem adeque,
sendo o caso, o valor da multa devida aos preceitos contidos nas teses supra.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renan Gomes Rego, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Eduardo Gargiulo
Ornelas Santiago, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04:
Fl. 4905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.725 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.725616/2020-52
2
1. Trata-se de Auto de Infração - AI (fls. 3982/4016), lavrado contra o sujeito
passivo em epígrafe, relativo ao lançamento da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social Social – COFINS e da Contribuição para o
PIS/PASEP, com respectiva multa proporcional de 150%, em razão de “créditos
descontados indevidamente na apuração da contribuição” e o lançamento da
multa regulamentar por “descumprimento do prazo estabelecido para a
apresentação da EFD-Contribuições”, no período de 01/2016 a 12/2017. Abaixo
seguem os montantes constituídos de ofício:

2. Foi ainda imputada responsabilidade solidária, com fundamento no art. 124,
inc. I e art. 135, inc. III, do CTN, conforme abaixo e que será detalhada adiante:

3. Consta às fls. 4017/4045, o Termo de Verificação Fiscal – TVF, parte integrante
do AI, através do qual o Auditor-Fiscal decreve todos procedimentos adotados
durante a fiscalização e suas conclusões. Em preliminar, a autoridade tributária
informa que este procedimento fiscal teve como objetivo a verificação dos tributos
PIS e COFINS, dos meses de 01/2016 a 12/2017, pois a empresa não declarou ou
recolheu as referidas contribuições, tão pouco entregou as EFD- Contribuições no
período em questão.
4. Informa que o contribuinte desenvolve os seguintes ramos de atividades: I –
Prestação de serviço de transporte rodoviário de cargas em geral; II – Logística; III-
Armazenagem em geral; IV - Participação em outras empresas e V- Depósito de
mercadorias para terceiros. Seu regime de tributação do PIS e COFINS é pelo não
cumulativo, no período analisado, e o IRPJ foi apurado pelo Lucro Real.
5. No período objeto da fiscalização a empresa estava sob recuperação judicial.
Em sessão da Jucesp de 27/08/2018 foi requerido o encerramento da recuperação
judicial. VINÍCIUS AUGUSTUS COSTA assinou Petição em 13/07/2018 pedindo o
Fl. 4906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.725 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.725616/2020-52
3
encerramento da Recuperação Judicial, a qual foi deferida pela Justiça de
Contagem em 22/02/2018.
Estrutura societária
6. O Auditor-Fiscal relata que, de acordo com o contrato social, a sociedade é
administrada individualmente pelo sócio VINÍCIUS AUGUSTUS COSTA e/ou pelos
administradores VICENTE COSTA JÚNIOR e/ou VANDER FRANCISCO COSTA, que
representarão a empresa em conjunto ou separadamente.
7. Afirma que a HVIC PARTICIPAÇÕES S/A (representada por VINÍCIUS AUGUSTUS
COSTA)e VINÍCIUS AUGUSTUS COSTA eram sócios do autuado no período da
ocorrência dos fatos geradores, sendo este último detentor de apenas 1 ação no
valor de R$ 1,00.
8. Constata que praticamente todo o capital da HVIC PARTICIPAÇÕES S/A está
investido na VIC LOGÍSTICA LTDA, sendo na prática as duas empresas uma só e os
controladores da HVIC são os mesmos da VIC. Destaca que VICENTE COSTA
JÚNIOR e VANDER FRANCISCO COSTA são Diretores da HVIC.
Alteração de endereço
9. Relata que, inicialmente, a ciência do Termo de Início de Procedimento Fiscal
restou improfícua no endereço eleito pelo contribuinte, na cidade de
Cordeirópolis/SP. A correspondência foi devolvida com a informação de que o
destinatário não foi localizado.
10. Foi visto, por meio de diligência, que o endereço originário ficava nas
instalações da Nestlé com acesso burocrático, sendo que naquele local somente
funcionava uma pequena sala para despacho de caminhões. O setor
administrativo, sócios e contador ficavam na cidade de Contagem/MG, mesmo
endereço da HVIC.
11. Diante disso, considerando que o endereço do sujeito passivo prejudicava o
regular andamento da Fiscalização, principalmente quanto a envio de Termos de
Intimação Fiscal, e com fundamento no Art. 26 e parágrafos da Instrução
Normativa RFB no 1863, de 27/12/2018, foi emitida Representação ao setor de
cadastro da RFB para alteração do domicílio fiscal e endereço cadastral do sujeito
passivo VIC LOGÍSTICA LTDA para o mesmo do seu estabelecimento
04.126.524/0007-70, com endereço na Av. Helena de Vasconcelos Costa, 1365,
bairro Cincão, Contagem, MG, Cep 32371-685.
Contribuição devida do PIS e COFINS sobre as receitas
12. A autoridade tributária relata que o contribuinte apenas transmitiu os
arquivos do SPED Contribuições após intimada, já no curso da fiscalização.
Constata que as receitas declaradas na EFD são compatíveis com os registros
contábeis, mas não declarou a totalidade das receitas.
13. Elucida que a tributação do PIS e COFINS tem como base o art. 1o das Leis
10.637/02 e 10.833/03 e que esta norma determina a incidência sobre o total das
Fl. 4907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.725 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.725616/2020-52
4
receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.
14. Por isso, extraiu diretamente da contabilidade da VIC, baixada do SPED –
Contábil(ECD), os valores para tributação, considerando as seguintes contas
contábeis de receitas efetivamente levadas a resultado do exercício: 3.1.1.01.0004
- Complemento de frete; 3.1.1.01.0005 - Receita de pedágios; 3.1.1.01.0006 -
Receitas outros; 3.1.1.01.0007 - Receitas de impostos; 3.1.1.01.0009 - Receitas de
taxas; 3.1.1.01.0010 - Receitas frete peso; 3.1.1.01.0011 -Receitas frete valor;
3.1.1.02.0001 -Carretos; 3.1.1.03.0001 - Receita de Armazenagem; 3.1.1.03.0003 -
Receitas de movimentação; 3.1.2.02.0001 - Descontos e abatimentos diversos;
3.1.2.02.0002 - Cancelamentos de Documentos não Conformes; 3.2.1.02.0002 -
Reembolso de seguros; 3.2.1.02.0003 - Receitas não operacionais diversas;
3.2.1.02.0009 - Receitas de aluguel; 3.2.1.02.0013 - Descontos obtidos na
recuperação judicial.
15. Os débitos estão demonstrados em Termo de Anexação de Arquivo Não
paginável – Débito mensal, fl. 3797 do e-processo. O contribuinte informou que
não possui ação judicial referente ao PIS e COFINS.
Dos créditos apurados
16. A autoridade tributária explica que, de acordo com a legislação, geram
créditos itens de bens ou serviços insumos adquiridos que são essenciais e/ou
relevantes na produção de bens ou na prestação de serviços.
Bens utilizados como insumos
17. Relata que em razão da atividade do contribuinte, em essência transporte
rodoviário de carga, excluiu da base de cálculo dos créditos as despesas
classficadas nas seguintes categorias: água e esgoto; alimentação; creme para
mãos; indenizações; uniformes; equipamentos de segurança; gás de cozinha;
material de limpeza; material para manutenção e conservação de instalações
prediais (não de veículos); óculos de segurança; pasta para lavar mãos; peças
sanitárias de inox; produto para lavador; e protetor facial.
18. A relação de itens glosados pode ser acessada em Termo de Anexação de
Arquivo Não-paginável – Créditos sobre bens insumos, fl. 3798. O resumo dos
créditos alegados, glosados e permitidos estão demonstrados no mesmo
documento.
Serviços utilizados como insumos
19. A autoridade tributária, em razão da atividade do contribuinte, também
excluiu itens de despesas classificados nas seguintes categorias: água e esgoto;
alimentação; assistência médica; inspeção veicular; serviços de internet; salários;
seguro de vida; outros seguros; serviço de telefonia; e vale transporte.
20. Destaca que não existe previsão legal para apropriação de créditos sobre
despesas com salários pagos aos seus próprios empregados e que, apenas nesta
Fl. 4908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.725 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.725616/2020-52
5
rubrica, o contribuinte aproveitou indevidamente sobre uma base de cálculo de R$
14.813.717,48.
21. A relação de itens negados de serviços (exceto frete subcontratado) pode ser
acessada em Termo de Anexação de Arquivo Não-paginável – Créditos sobre
serviços (exceto frete), fl. 3802. O resumo de créditos sobre serviços, exceto fretes
subcontratados, estão demonstrados no mesmo local.
Subcontratação de frete de transportadoras pessoas jurídicas
22. Informa que a partir da conta contábil 4.1.1.01.0001 – Carretos contratados
terceiros foi analisada a base de cálculo dos créditos sobre estes custos conforme
declarado na EFD Contribuições. Identificou-se que em diversos documentos de
frete contratado foi concedido desconto pelo emitente, tendo sido rastreado o
pagamento dessas despesas pelo valor líquido e este que foi levado ao resultado
do exercício.
23. O Auditor Fiscal explica o seguinte: “Vários prestadores foram intimados a
esclarecer se realmente prestaram os serviços e a que se referem tais descontos.
Responderam que prestaram os serviços e que os descontos referem-se a óleo
diesel e manutenção de caminhão fornecidos pela contratante VIC LOGÍSTICA (v.
fls. 3803 a 3977)”.
24. Conclui, a partir disto, que a “VIC LOGÍSTICA já havia tomado créditos quando
comprou o óleo diesel e peças de manutenção para caminhões, por isso, admitir
créditos sobre os valores brutos das subcontratações dos serviços de transporte
seria admitir o cálculo duplicado de créditos sobre estes itens (óleo diesel e
manutenção de caminhões), o que não é permitido.”
25. Destaca ainda que a VIC LOGÍSTICA foi intimada a se manifestar a respeito e
apresentar, caso existissem, as chaves das notas fiscais de compra de óleo diesel e
as notas fiscais de serviços de manutenção de caminhões que eventualmente não
compuseram a base de cálculo original declarada com as naturezas de “aquisição
de bens insumos” e de “aquisição de serviços insumos”, mas nenhum documento
foi apresentado.
26. Portanto, a autoridade tributária finaliza determinando que o cálculo dos
créditos sobre a subcontratação de serviços de frete deve ser feito com base nos
valores líquidos dos descontos. A diferença a maior foi glosada. As planilhas
demonstrativas podem ser acessadas em Termo de Anexação de Arquivo Não-
paginável – Créditos sobre frete, fl. 3979.
Subcontratação de transportadoras optantes pelo Simples Nacional
27. O Auditor-Fiscal explica que o contribuinte se apropriou dos créditos de
subcontratação de transportadoras optantes pelo Simples Nacional sem observar
a regra do §19 e §20 do art. 3o e art. 15 da Lei no 10.833/2003 que determina o
limite ao direito creditório em 75% das alíquotas aplicáveis. No caso concreto, o
Fl. 4909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.725 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.725616/2020-52
6
contribuinte se apropriou do crédito calculado em 100% da alíquota,
indevidamente.
28. Destaca que cabe ao contratante verificar a condição de optante pelo simples
de seus contratados, mediante declaração do próprio contratado ou por pesquisa
no site do Simples Nacional.
29. Diante disso, foi estornado de ofício os créditos que excederam os 75% das
alíquotas, calculados sobre as bases líquidas de descontos. As Planilhas de cálculo
demonstrativas podem ser acessadas em Termo de Anexação de Arquivo Não-
paginável – Créditos sobre frete, fl. 3979.
Energia Elétrica, Água e Esgoto
30. O Auditor Fiscal explica que a “legislação permite descontar créditos
calculados em relação a energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica.”
31. Detalha que as despesas com a CEMIG DISTRIBUICAO S.A e DME
DISTRIBUICAO S.A foram contabilizadas na conta contábil 4.1.2.01.0026 - Energia
elétrica e podem gerar créditos normalmente. Entretanto, foram negados créditos
sobre pagamentos para SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE, que se
referem a despesas com água e esgoto, conforme verificado na contabilidade
(conta contábil 4.1.2.01.0027 - Agua e esgoto).
32. Os cálculos realizados de ofício se encontram no Demonstrativo de crédito
sobre energia – Termo de Anexação de Arquivo Nãopaginável – Créditos sobre
energia elétrica, fl. 3799.
Depreciação
33. A autoridade tributária aduz que compõem a base de cálculo dos créditos a
descontar da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, no regime de apuração
não cumulativa, os valores dos encargos de depreciação ou amortização,
incorridos no mês, relativos a máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados a partir de 1o de maio
de 2004, para utilização na prestação de serviços.
34. Com isso, “os itens não essenciais ou relevantes para a prestação de serviço
não geram créditos. Foram negados créditos sobre depreciação de materiais
utilizados em informática, móveis como mesas, cadeiras e armários, bebedouros,
aparelhos de ar condicionado, televisores e ventiladores. “
35. Além disso, mediante análise detalhada de diversos documentos fornecidos
pelo contribuinte, o Auditor Fiscal constatou que o sujeito passivo apropriou
créditos calculados sobre aquisição de bens usados. Sobre isso, destaca que é
vedada a utilização de créditos na hipótese de bens adquiridos usados em razão
da IN SRF no 457/2004, art. 1o, § 3o, inciso II e art. 3o, § 4o.
Fl. 4910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.725 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.725616/2020-52
7
36. Em razão disto, foram efetuadas as glosas de ofício e o Demonstrativo de
créditos por depreciação aceitos e recusados pode ser acessado em Termo de
Anexação de Arquivo Não-paginável – Créditos sobre depreciação, fl. 3800.
Outras operações geradoras de créditos
37. Neste quesito, o Auditor Fiscal relata que “foram negados créditos sobre
despesas que não se enquadram no conceito de bens insumos ou serviços
geradores de crédito, tais como água e esgoto, assistência médica, despesas de
viagens (hotéis), gerenciamento de risco, precatórios, seguros, serviços de
informática e internet, serviços de vigilância e portaria, uniformes,
valealimentação e vale-transporte. Os dois últimos citados, por exemplo, embora
muito importantes para os funcionários da empresa, não são considerados
essenciais ou relevantes para o tipo de serviço prestado pela VIC LOGÍSTICA, que é
o de transporte rodoviário de cargas”.
38. Informa que as despesas de aluguel operacional contratado junto à empresa
HELENA AUXILIADORA COSTA ME, declarado pelo contribuinte, na verdade trata-
se de serviço de “Assessoria de comunicação”, conforme análise das notas fiscais.
Dado isso, os créditos foram negados pois não é considerado insumo na prestação
de serviço de transporte rodoviário de cargas.
39. Ressalta ainda que a referida empresa, quando intimada a apresentar o
contrato, a ciência foi improfícua (endereço inexistente). Além disso, HELENA
AUXILIADORA COSTA é administradora da HVIC PARTICIPAÇÕES S/A, empresa
dona da VIC LOGÍSTICA.
40. Diante de tudo, foram efetuadas glosas de ofício e o Demonstrativo de itens
aceitos e negados sobre outras operações: Termo de Anexação de Arquivo Não-
paginável – Créditos sobre outras operações, fl. 3801.
Multa de ofício qualificada
41. A autoridade tributária discorre que a VIC LOGÍSTICA ao deixar de cumprir a
obrigação legal de apresentar mensalmente a EFD Contribuições, bem como de
confessar os débitos em DCTF, revelou a intenção dos responsáveis pela empresa
de que os débitos ora apurados de ofício fossem alcançados pela decadência,
tornando-os incobráveis, se a Receita Federal não agisse em tempo.
42. Destaca que em razão da empresa estar em recuperação judicial no período
dos fatos geradores não é motivo que autorize o não cumprimento das obrigações
tributárias principais e acessórias. Informa que “A VIC LOGÍSTICA decidiu
transmitir as declarações citadas somente após o início da Fiscalização, depois de
receber o Termo de Início do Procedimento Fiscal”. E continua:
“Ao não transmitir os arquivos da EFD-Contribuições mensalmente, e não recolher
os tributos, os responsáveis pela VIC LOGÍSTICA visaram impedir o conhecimento,
por parte da autoridade tributária, de forma sistemática e reiterada
(mensalmente), da ocorrência dos fatos geradores das contribuições PIS/PASEP e
COFINS.
Fl. 4911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.725 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.725616/2020-52
8
A omissão referida, de forma consciente e reiterada, se encaixa perfeitamente ao
conceito de SONEGAÇÃO FISCAL.
O artigo da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, que define sonegação é o
seguinte:
“Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.” (grifos como
original)
43. Além disso, o Auditor Fiscal evidencia um outro fato: foram ainda detectados,
na contabilidade da VIC LOGÍSTICA, diversos pagamentos estranhos para a
empresa VIC TRANSPORTES, do mesmo grupo familiar, em valores exatos de R$
150.000,00 cada (seis pagamentos totalizando R$ 900.000,00), que foram
utilizados pelo beneficiário para quitação de diversas despesas dos donos do
grupo VIC, como cartões de crédito, IPVA, IPTU, taxas de condomínio, escolas,
entre outros.
44. A autoridade tributária informa ainda que a VIC TRANSPORTES não comprovou
com documentação hábil e idônea a razão de tais recebimentos. Relata o
seguinte:
Intimada, a VIC TRANSPORTES não comprovou a prestação dos serviços com a
apresentação de documentação hábil e idônea. Ao invés disso, apresentou cartas-
frete emitidas pela VIC LOGÍSTICA já no curso da Fiscalização, e sem assinatura.
Em um dos documentos, por exemplo aquele mostrado no tópico 11 (carta-frete no
324069), verifica-se que a VIC TRANSPORTES teria cobrado o valor exorbitante de
R$ 150.000,00(cento e cinquenta mil reais) para prestar um serviço de transporte
intramunicípio (consta como local de carregamento e local de descarregamento o
mesmo município de Ibiá/MG).
Na verdade, a transferência desses recursos teve como objetivo o abastecimento de
dinheiro para que a VIC TRANSPORTES pudesse pagar despesas dos sócios e,
aproveitando o ensejo, a VIC LOGÍSTICA ainda calculou créditos de PIS/PASEP e
COFINS sobre custos inexistentes.
Temos aqui as figuras da FRAUDE e do CONLUIO, assim definidos na Lei no
4.502/1964:
“Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do Imposto devido, ou a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Fl. 4912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.725 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.725616/2020-52
9
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 7l e 72.”
45. Com isso, fundamentado no §1o, inc. I do art. 44 da Lei 9.430/96, e diante da
ocorrência de sonegação fiscal, fraude e conluio, conforme demonstrado, aplicou-
se a multa de 150% sobre as diferenças de contribuições ora lançadas.
Multa pelo descumprimento do prazo de entrega da obrigação acessória
46. A autoridade tributária relata que “A VIC LOGÍSTICA deixou de transmitir nos
devidos prazos os arquivos da EFD Contribuições relativos aos períodos de
apuração 01/2016 e 12/2017. Após tomar ciência do início da Fiscalização, em
29/11/2019, pelo qual foi intimada a entregar os arquivos no prazo de 20 (vinte)
dias, transmitiu os do período 01/2016 a 04/2017 em 26/12/2019, e os do período
05/2017 a 12/2017 em 07/01/2020.”
47. Considera que a legislação da multa a aplicar é a vigente na data do fato
gerador e este ocorre na data da entrega da EFD-Contribuições em atraso.
Historia que a IN RFB 1.252/2021 foi alterada pela IN RFB 1.876, de 14/03/2019,
no que diz respeito a aplicação da multa, fazendo remissão ao art. 12 da Lei
8.218/91.
48. Na seqüência, discorre que a Lei 13.670, de 30/05/2018, traz nova redação aos
art. 11 e 12 da Lei 8.218/91. Afirma que “De acordo com a nova redação do art.
12, inciso III, da Lei no 8.218, de 1991, a inobservância do disposto no artigo
precedente acarretará a imposição de multa equivalente a 0,02% (dois centésimos
por cento) por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no
período a que se refere a escrituração, limitada a 1% (um por cento) desta, aos
que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos registros e
respectivos arquivos”. (grifos como original)
49. Conclui que como a VIC LOGÍSTICA apresentou com atraso a EFD –
Contribuições dos anos de 2016 e 2017, está sujeita à multa do inciso III do Art. 12
da Lei no 8.218 de 1991. Aduz que A VIC LOGÍSTICA não faz jus à redução de que
trata o inciso II do parágrafo único do artigo 12 da Lei no 8.218, de 29/08/1991,
pois, apesar de ter transmitido, não atendeu o prazo estabelecido em Intimação.
Da responsabilidade solidária da empresa HVIC Participações S/A
50. O Auditor Fiscal considera que a HVIC é responsável solidária com fundamento
no art. 124, inc. I, CTN, pelos motivos a seguir:
i) A HVIC PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 09.225.417/0001-27, é uma sociedade
anônima de capital fechado constituída em 05-11-2007, com sede na Av. Helena
de Vasconcelos Costa no 1365, sala H, Cincão, Contagem (MG), mesmo endereço
atual da VIC LOGÍSTICA;
ii) Verificou-se que, das 617.690 quotas da VIC LOGÍSTICA, 617.689 pertencem à
HVIC, e apenas 1 (uma) pertence a VINÍCIUS AUGUSTO COSTA;
Fl. 4913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.725 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.725616/2020-52
10
iii) VINÍCIUS AUGUSTUS COSTA, que é sócio-administrador da VIC LOGÍSTICA (com
apenas 1 quota), é o presidente da HVIC. VICENTE COSTA JÚNIOR e VANDER
FRANCISCO COSTA, que são administradores da VIC LOGÍSTICA (no período objeto
da Fiscalização), são diretores da HVIC. Heloísa Maria Costa Lemos, Helena
Auxiliadora Costa e Elaine Beatriz Costa constam como administradoras da HVIC,
mas não da VIC LOGÍSTICA. Como visto, trata-se de Grupo empresarial familiar.
Helena Auxiliadora Costa recebeu também repasses financeiros da VIC LOGÍSTICA,
por serviços de “assessoria de comunicação”, conforme já descrito anteriormente.
51. Constata que os arquivos de contabilidade da HVIC não foram localizados no
SPED, mesmo sendo detentora de 99,99% das quotas da VIC LOGÍSTICA, empresa
que faturou mais de R$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais) no biênio
2016/2017.
52. Discorre que a “manobra de colocar uma empresa de particições entre a
empresa operacional e as pessoas físicas dos sócios não é, por si só, ilegal, mas no
mínimo permite distanciar os bens do grupo daquela que pratica os atos que
constituem fatos geradores de tributos (no presente caso PIS/PASEP e COFINS), o
que fica ainda mais evidente pelo fato de a VIC LOGÍSTICA não possuir nenhum
bem seu nome, nem mesmo caminhões. Portanto pode ser interpretada (a
manobra) como uma tentativa de blindagem patrimonial."
Da responsabilidade solidária da empresa VIC TRANSPORTES LTDA
53. O Auditor Fiscal considera que a VIC TRANSPORTES LTDA é responsável
solidária com fundamento no art. 124, inc. I, CTN, pelos motivos a seguir:
“A VIC TRANSPORTES LTDA é uma empresa ligada (antecessora) da VIC
LOGÍSTICA LTDA, pertencente ao mesmo grupo familiar. Iniciou as
atividades em 21-06-1982, possui endereço em Contagem (MG), na Estrada
das Perobas, no 150, Fazenda das Perobas, Cep 32211-970. Possui como
sócios VICENTE COSTA JUNIOR, VANDER FRANCISCO COSTA, Elizabete
Antonia da Costa e VINICIUS AUGUSTO COSTA.
A VIC TRANSPORTES reduziu drasticamente sua receita de frete de 2016
para 2017(foi analisada a conta contábil 3.1.1.01.0010 – Receitas frete
peso). Em 2016, a receita contabilizada de frete-peso foi de R$
6.437.890,85, enquanto que em 2017 foi de apenas R$ 2.717.646,88. Nota-
se claramente a transferência das operações para a VIC LOGÍSTICA, ao
mesmo tempo em que A VIC LOGÍSTICA passou a transferir recursos
indiretamente para os donos do grupo, por intermédio da VIC
TRANSPORTES.
Do total do faturamento da VIC TRANSPORTES em 2017, 33% (trinta e três
por cento), ou R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) vieram da VIC
LOGÍSTICA pela emissão de faturas, não de conhecimentos de transporte.
Para outros clientes a VIC TRANSPORTES emitiu conhecimentos de
transporte. Mas não é só isso, em 2017 a VIC LOGÍSTICA também transferiu
Fl. 4914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.725 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.725616/2020-52
11
R$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais) para a VIC TRANSPORTES a
título de Aluguel.
Na outra ponta, a VIC TRANSPORTES, mesmo com faturamento baixo em
2017, distribuiu R$ 987.000,00 (novecentos e oitenta e sete mil reais) a
título de pro-labore para Maria Auxiliadora Costa, VICENTE COSTA JUNIOR,
VANDER FRANCISCO COSTA e VINICIUS AUGUSTO COSTA. Maria Auxiliadora
Costa foi excluída do quadro societário em 21-01-2011, mesmo assim
recebeu pro-labore em 2017
Pelos históricos dos lançamentos analisados, verifica-se que uma parte do
prolabore foi desembolsado pela VIC TRANSPORTES mediante pagamento
de utilidades para os sócios, tais como cartão de crédito, condomínio, IPTU,
IPVA, contas de energia e TV a cabo. Outra parcela mais relevante (cerca de
R$ 825.000,00) foi baixada da conta Fornecedores como pagamento de
“remuneração sobre o capital próprio”, apesar da empresa possuir capital
social de apenas R$ 438.000,00, ou seja, a remuneração sobre o capital é
muito maior do que o próprio capital (v. Termo de Anexação de Arquivo
Nãopaginável – Lançamentos contábeis Vic Transportes, acesso pela fl.
3738 do e-processo).
A HVIC PARTICIPAÇÕES S/A, empresa dona da VIC LOGÍSTICA, que possui
entre seus sócios VINICIUS AUGUSTO COSTA, VICENTE COSTA JUNIOR e
VANDER FRANCISCO COSTA, recebeu da VIC TRANSPORTES a quantia de R$
432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois mil reais) a título de juros de
empréstimos, somente em 2017. (grifei)
54. Destaca que diversas despesas informadas na EFD-Contribuições, em valores
redondos de R$ 150.000,00, supostamente prestados pela VIC TRANSPORTES para
a VIC LOGÍSTICA, foram justificados com documentos denominados carta-frete,
emitidos pela VIC LOGÍSTICA já no curso da fiscalização, e sem qualquer
assinatura. Afirma que pela Resolução ANTT no 3.658/2011, a Agência Nacional
de Transportes Terrestres (ANTT) proibiu a emissão destes documentos desde
2011.
55. Por fim, demonstra que o fluxo financeiro de recursos em 2017 da VIC
LOGÍSTICA para os donos do grupo, via VIC TRANSPORTES, aconteceu conforme
abaixo:

Da responsabilidade solidária dos sócios administradores da VIC LOGÍSTICA
56. A autoridade tributária afirma que “A omissão sistemática e reiterada na
entrega da EFD-Contribuições ao SPED, documento que deveria ser encaminhado
mensalmente, acompanhada do não recolhimento dos tributos PIS/PASEP e
COFINS, afasta qualquer tentativa dos responsáveis de eventualmente alegar que
Fl. 4915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.725 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.725616/2020-52
12
não cumpriram as obrigações tributárias por engano. Assim sendo, a única
conclusão possível é de que infringiram as leis tributárias, dentre as quais a Lei no
8.137/1990, que trata dos ilícitos contra a ordem tributária, de forma consciente e
dolosa”. (grifei)
57. Cita os art. 1o e 2o da Lei 8.137/90 para evidenciar que constitui crime contra a
ordem tributária suprimir ou reduzir tributo mediante as condutas de omitir
informação, prestar declaração falsa, inclusive sobre rendas, bens ou fatos, ou
empregar outra fraude para exmir-se do pagamento de tributo, ou fraudar a
fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos ou omitindo operação de
qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
58. Reafirma as operações realizadas entre VIC LOGÍSTICA, VIC TRANSPORTES,
HVIC e a empresa HELENA AUXILIADORA COSTA ME. Diante de tudo, conclui o
seguinte:
Com base em análise contábil, verificou-se que parcela dos recursos que deveriam
ser utilizados para pagamento dos tributos PIS/PASEP e COFINS da VIC LOGÍSTICA
de 2016 e 2017 foi carreada para a empresa coirmã VIC TRANSPORTES, e daí
destinada a pagamento de utilidades para os sócios, como cartões de crédito, IPTU,
IPVA, condomínio, contas de energia elétrica e TV a cabo, além de remuneração
sobre o capital próprio. Outra parcela foi destinada à empresa HVIC, dos mesmos
administradores, que sequer apresentou contabilidade para o período sob análise, a
título de juros sobre empréstimos. Como visto, a HVIC é dona da VIC LOGÍSTICA.
Portanto os sócios administradores ora responsabilizados foram beneficiados direta
e indiretamente com o não pagamento de tributos por parte da VIC LOGÍSTICA.
(grifei)
59. Ressalto que foi lavrada a Representação Fiscal para fins penais, sob o
processo administrativo fiscal no 13888.725663/2020-04, em razão dos ilícitos já
qualificados.
Da Impugnação
60. Devidamente cientificado da autuação em 13/08/2020, conforme despacho de
fl.4.648, o contribuinte e os solidários apresentaram a impugnação conjunta de
fls. 4.066/4.128, em 28/09/2020, na qual formulou, em síntese, as seguintes
razões de defesa:
61. Em preliminar, informa que a impugnação é tempestiva, pois foi cientificado
em 13/08/2020, período que vigorava a suspensão de prazos processuais
determinada pela Portaria RFB no 543/2020, portanto a contagem para
interposição da impugnação iniciou-se no dia 01/09/2020, pois até 31/08/2020
estava suspensa em razão da referida portaria;
62. Defende que o lançamento deve ser desconstituído, pois não há qualquer
omissão de receitas, mas tão somente entendimentos diversos aplicados pela
impugnante e a fiscalização no que tange à metodologia de cálculo de apuração
dos créditos de PIS e COFINS. Além disso, destaca que os valores tidos por omitidos
Fl. 4916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.725 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.725616/2020-52
13
sempre estiveram na escrita Fiscal da impugnante. Passa a estruturar sua defesa
da seguinte forma:
Do cumprimento das intimações e do prazo concedido para apresentação da EFD
– Contribuições
63. Explica que a impugnante foi intimada em 29/11/2019 sobre o início do
procedimento fiscal que exigia a apresentação de documentação e
esclarecimentos sobre a apuração do PIS e COFINS, além da transmissão dos
arquivos da EFD Contribuições. O prazo dado foi de 20 dias, mas como não foi
possível cumprir parte da intimação, apresentou em 19/12/2019 pedido de dilação
de
prazo
até
31/01/2020
e para tanto foi aberto o dossiê digital13032.142963/2019-72;
64. Contudo, afirma que antes de finalizar o prazo solicitado, em 26/12/2019
todos os arquivos foram transmitidos ao SPED, conforme recibos que anexa.
65. Relata que em 14/01/2020 os sócios foram intimados para no prazo de 30 dias
substituir o domicílio tributário da empresa e prontamente, em 18/02/2020,
dentro do prazo, seu contador em contato com a Fiscalização para informar a
alteração da sede, mas foi respondido pelo Fiscal de que já havia sido solicitado
para o setor de cadastro a alteração para adiantar os procedimentos.
66. Discorre
sobre
outras
intimações
que recebeu
e
que
requereu
tempestivamente prorrogação de prazo, dado o volume de documentos e a
situação da pandemia, tendo sido atendido pela Fiscalização. Diz que cumpriu
prontamente todas as intimações, dentro dos limites jurídicos e fáticos aplicáveis a
seu caso, mas a Fiscalização, em seu relatório, tenta transmitir uma imagem
subjetiva e equivocada de que a impugnante não colaborou com o procedimento,
o que não é verdade como demonstrado.
67. Conclui, em razão do exposto, que “não há que ser aplicada qualquer
penalidade em relação à Impugnante e não há que se falar em não cumprimento
de prazos estabelecidos no curso do procedimento”.
Da ausência de omissão de receitas – divergência de contabilização
68. Inicialmente, informa que a Impugnante é pessoa jurídica de direito privado e
que tem por objeto social “a prestação de serviços de transporte rodoviário de
cargas em geral, logística, armazenagem em geral, participação em outras
empresas e depósito de mercadorias para terceiros”. (grifo como original)
69. Afirma que, com amparo nas Leis no 10.637/02 e 10.833/03, apurou “créditos
de PIS e COFINS vinculados à aquisição de insumos (bens e serviços) essências e
relevantes para prestação de seus serviços, isto com a finalidade de aplicar a não
cumulatividade da exação em destaque, concretizando o princípio da isonomia e
da neutralidade concorrencial sem distorções”. (grifei)
70. Entretanto, a Fiscalização no procedimento de auditoria considerou, de forma
equivocada, que a impugnante tomou créditos em situações contrárias às
Fl. 4917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.725 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.725616/2020-52
14
disposições legais, fato que levou à efetivação de glosas, bem como ao argumento
de que houve omissão de receitas.
71. Porém, ressalta que não há omissão de receitas. Diz que “a divergência acerca
da interpretação da legislação sobre a sistemática de apuração de créditos de PIS
e da COFINS, mas que em momento pode ser confundida com omissão e supressão
de tributos.”
72. Informa que os “documentos apresentados durante todo o curso da
Fiscalização são idôneos e hábeis para justificar toda a transação realizada, os
livros fiscais com a devida contabilização dos recursos, os contratos de serviços, os
comprovantes de pagamentos e as notas demonstraram, como apurado pela
Fiscalização, a origem das operações e a efetividade da prestação de serviços, não
havendo que se falar em receitas omitidas.” Inclusive, a atuação ocorreu com base
na contabilização realizada pela impugnante e documentos disponibilizados, não
havendo em nenhum momento omissão.
Da Não cumulatividade do PIS e da COFINS – Essencialidade e Relevância
73. Discorre largamente sobre o princípio da não cumulatividade, a partir da
CF/88, das Leis 10.637/02 e 10.833/03 e citação da doutrina de Ives Gandra da
Silva Martins. Afirma que “a legislação não trouxe um conceito definido de
insumos e os critérios aplicáveis, deixaram uma verdadeira abertura para
aplicação de entendimentos completamente arbitrários e restritivos por parte da
Secretaria da Receita Federal.”
74. Historia que razão em disso, “na tentativa de pacificar anos de discussões
administrativas e judiciais o Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do
RESP 1.221.170 em sistemática de recursos repetitivos fixou que o ‘conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale
dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte’.
75. Cita o Parecer Normativo Cosit/RFB no 05 e que “embora tenha o propósito de
dirimir as controvérsias interpretativas entre Contribuintes e fisco a partir da tese
fixada pelo STJ, não cumpre em sua máxima efetividade o referido propósito já
que em sua essência visualizamos vários conflitos interpretativos sobre a definição
da essencialidade e relevância aplicáveis de acordo com a atividade do
contribuinte e suas especificidades”.
76. Destaca a necessidade de se aplicar o “teste de subtração” proposto pelo
Ministro Mauro Campbell Marque em seu Voto-Vogal no julgamento do RESP
1.221.170, que consiste basicamente em verificar se ao subtrair o item da
atividade esta permanece ou não sendo desenvolvida ou sua subtração implica
substancial perda da qualidade do produto ou serviço.
77. Conclui que, “no caso específico, temos que as diretrizes do referido método
deixaram de ser aplicadas na medida que é possível inferir pela leitura do relatório
Fl. 4918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.725 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.725616/2020-52
15
Fiscal que vários itens essências e relevantes, muitos deles exigidos, inclusive, por
legislação para desenvolvimento da atividade empresarial foram glosados
injustificadamente e sem maiores parâmetros”.
Bens/Serviços insumos
78. Relata que, pela leitura do relatório da fiscalização, foram glosados créditos
em relação “à aquisição de bens essências como água e esgoto, alimentação,
creme para mãos, indenização, equipamentos de seguranças, material de limpeza,
material para conservação de instalações prediais, óculos de segurança, pastar
para lavar as mãos, produto para lavador e protetor facial.”
79. Também foram objeto de glosas “serviços igualmente não enquadrados no seu
conceito de insumo tais como, água e esgoto alimentação, assistência médica,
inspeção veicular, serviços de internet, salários, seguro de vida, outros seguros,
telefonia e vale transporte.”
80. Diz que a empresa se especializou, desde 1992, em serviços de transporte de
alimentos, atuando como operador logístico no que tange armazenagem,
transporte e distribuição entre diversos estados. A partir de 2005, um dos focos de
sua operação se dá no âmbito do serviço de coleta de leite a granel no estado de
Minas Gerais, sendo tal atividade complexa e sujeita a procedimentos pontuais
para que não haja perda do produto. “Assim, a Impugnante é obrigada a cumprir
rigorosos procedimentos de higiene para retira, resfriamento, transporte do
produto, conforme previsto em seus contratos.”
81. Destaca trechos dos contratos entre o recorrente e a Dairy Partnes América e
da mesma maneira com a Danone Ltda para ilustrar as obrigações e cuidados que
deve ter durante a prestação de serviços, sobretudo com a higiene. Exponho
abaixo alguns deles:
Dairy Partners América

Danone Ltda.
Fl. 4919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.725 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.725616/2020-52
16

82. Afirma que “ainda em relação à especificidade dos serviços prestados é
imperioso destacar que a Impugnante possui programa de prevenção de riscos
ambientais – PPRA (anexo), além de convenção coletiva de trabalho, ambos
exigidos por lei com diversos bens e serviços necessários e imprescindíveis para
execução de sua atividade”.
83. Com isso, defende que aplicando o teste de subtração para aferição de
essencialidade e relevância, tem-se diversos itens que foram glosados
indevimente, como relato a seguir:
Água e esgoto, material de limpeza, pasta para lavar as mãos, produtos para
lavador
84. Destaca que, por expressa previsão contratual, está sujeito a regras rigorosas
de higiene em relação aos caminhões. Defende que não é possível sustentar que
as depesas com a água e esgoto, material de limpeza, pasta para lavar as mãos e
produtos para lavador podem ser excluídas. “No caso especifico, é impossível que
a prestação de serviço de transporte de leite possa ser sequer iniciada caso não
haja a aplicação destes bens e serviços”.
85. Conclui que ao se retirar tais despesas, “não apenas comprometem mais
inviabilizam a prestação do serviço, haja vista que caso não sejam observadas há
perdimento por completo do produto transportado.”
Alimentação, vale-transporte, assistência médica, uniformes, equipamentos de
segurança, óculos de segurança, protetor facial e salários
86. Defende que as despesas em questão são necesárias e imprescindíveis, na
medida em que são exigidas em decorrência de programa de prevenção de riscos
ambientais – PPRA, além de convenção coletiva de trabalho, nos termos da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, anexados.
87. Explica que despesas como auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio
saúde são obrigações determinadas pela CLT decorrente de direito constitucional
previsto no artigo 7o inciso XXVI da Constituição Federal. Argumenta que “se aos
trabalhadores é garantido constitucionalmente o reconhecimento dos direitos
estabelecidos em convenção coletiva de trabalho e para Impugnante exercer sua
atividade a contratação destes é a essência de sua atividade não há dúvidas que
custos com alimentação, transporte, saúde e seguros são imprescindíveis e
essências. Logo não há como prosperar as mencionadas glosas”.
88. No que diz respeito às despesas com equipamentos de segurança e protetor
facial afirma que as glosas são indevidas, tendo em vista que são essênciais
Fl. 4920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.725 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.725616/2020-52
17
constantes inclusive, em programa de prevenção de riscos ambientais – PPRA.
Explica que o PPRA “é uma medida obrigatória para empresas nos termos do
artigo 157 da Lei no 6.514/77 para fins de proteção ao trabalho com objetivo de
manter e propiciar ambiente seguro e salubre para o exercício da atividade
laboral. Nesta linha, a adoção implica na obrigatoriedade de adoção de medidas e
ações com fins de proteger a saúde de seus funcionários, dentre elas destaca-se a
manutenção regular de itens de segurança.” Anexa ao autos o PPRA para os anos
de 2016 e 2017.
89. Relata que o PPRA avalia diversas funções na empresa estabelecendo itens
específicos de segurança a serem cumpridos. Para ilustrar, cita a função de
mecânico soldador, auxiliar de mecânico e eletricista (Doc. Xx grupo 4 – plano
2016 fls. 15 e Doc. Xx grupo 5 – plano 2016 fls. 17/18), que se estabeleceu a
obrigatoriedade de utilização de protetor facial, bem como uniformes completo
com avental, sapatos específicos, óculos de solda, dentre outros materiais. Diante
disso, defende o seguinte:
“27. Neste contexto, considerando a prestação de serviços de transporte e que a
manutenção dos veículos para fins de execução da atividade é vinculada à esta, não
há como não ter por essencial e relevante os equipamentos de proteção individual.
Colaciona-se por oportuno, jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF
Ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Ano-calendário: 2009 REGIME DA NÃO
CUMULATIVIDADE.
CONCEITO DE INSUMOS.
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002,
todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e à prestação de
serviços para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu
adquirente, empregados direta ou indiretamente no processo produtivo e
cuja subtração implique a impossibilidade de realização do processo
produtivo ou da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da
própria atividade da pessoa jurídica.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS.
As despesas referentes a Chapas, Placas (e sua montagem), Tubos, Dutos,
Telas, Tirantes, Cordoalhas, Cimento, Concreto, Massas e tijolos refratários,
Bactericidas para água, Finos cal carbureto, Cavilha, Dinamite, detonadores
e Cordéis, Tecido Filtrante e Lona, Correias Transportadoras, Coque, Virola,
Sulfato CU, Areia lavada, Pallets e Baldes Redondos, Tambor e Tampa
removível, Carvão Ativado, Fosfato Monoamônico, Diluente, Manta e Saco
Diafragma, Sistema de vedação Resfriador Minério, Raspadores, Válvula
Borboleta, Dente Cambiável, Eixos, Mangueira Hidráulica, Mangueira
Bazuca, SILICA, Espoleta, Transmissão Completa 56012155 Dana, Ponta e
Lâmina de escavadeira, Caçamba, Hastes, Bit e Punho, Mandíbula Metso
Minerais, Elemento; Milani/DES, Grelha de Sustentação, Junta, Rolamento,
Rotor ASTM, Espelho; Delta, Anel.Metso Minerais, Pasta Eletrolítica, Bolas
Fl. 4921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.725 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.725616/2020-52
18
de Aço, Outros insumos (soda caustica, cyanex, barilha leve, peróxido, ácido
sulfúrico, permanganato e perlita), Rolete, Peças de manutenção, Chave
Trifásica, Inversor de freqüência e Chave WEG, Motores elétricos,
Lubrificantes, Equipamentos de proteção individual, as despesas com
limpeza e conservação, aquisição de óleo diesel, projetos geotécnicos em
geral, terraplanagem, prospecção, sondagem fretes de venda e os fretes na
aquisição de insumos, frete de insumos entre estabelecimentos da
recorrente, créditos extemporâneos, as despesas de contraprestação de
arrendamento mercantil, as despesas com mão de obra para manutenção de
máquinas e equipamentos e locação de equipamentos para o processo
produtivo, manutenção de máquinas e equipamentos e energia elétrica
conferem direito a créditos da Cofins e da Contribuição para o PIS se essas
despesas são comprovadamente essenciais ao processo produtivo do
contribuinte.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício(Súmula CARF no. 108, Vinculante, conformePortaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Número do Processo: 12585.000384/2010-04; Contribuinte VOTORANTIM
METAIS S.A.; Tipo do Recurso RECURSO VOLUNTARIO; Data da Sessão:
17/12/2019; Relator(a)LIZIANE ANGELOTTI MEIRA; No Acórdão 3301-
007.342 (grifos como original)
90. Para defender o direito creditório sobre a folha de salários, faz remissão ao
Resp 1.221.170 para argumentar novamente sobre a dificuldade acerca da
definição do conceito de insumos.
Afirma que, em relação aos exercícios da autuação 2016 e 2017, “sem a definição
judicial sobre o tema e ante as inúmeras decisões e posicionamentos
administrativos conflitantes, se guiava e se pautava pelo estabelecido pela
legislação do imposto de renda, especificamente os artigos 290 e 299 do até então
vigente Regulamento do Imposto de renda RIR/99 – Decreto no 3.000/1999”.
91. Afirma que se valendo da citada legislação do IRPJ e certa da relevância e
essencialidade das despesas com folha de salários, na medida em que configura
despesa imprescindível sem a qual a prestação de serviço não pode ser viabilizada,
os créditos apurados são devidos e devem ser mantidos.
Invoca o princípio da não cumulatividade, trazendo os seguintes argumentos:
“36. Nesta linha interpretativa, temos que regra da não cumulatividade deve ser
aplicada de forma ampla e irrestrita como, em princípio, determina o § 12 do artigo
195 da Constituição Federal. Logo, a partir da interpretação análoga da legislação
do Imposto de Renda acerca do conceito de custos e despesas, entende-se e como
insumo todos os custos e despesas relacionados ao serviço prestado ou ao processo
produtivo dos produtos, sob pena de não realizar a regra da não cumulatividade.”
Fl. 4922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.725 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.725616/2020-52
19
92. Finaliza sustentando que “a glosa dos créditos na presente autuação, acaba
por contrariar a própria legislação infraconstitucional que o autoriza, e em última
análise, por ferir claramente o Princípio Constitucional da não cumulatividade.”
Subcontratação de Frete
93. Sobre a incongruência entre valores líquidos e brutos decorrente de descontos,
afirma que, conforme consta no próprio termo de verificação, os fornecedores
responderam as intimações reconhecendo a efetiva prestação de serviço. Afirma
que os documentos constam dos autos, mas mesmo assim, para não restar
dúvidas apresenta novamente.
94. No que diz respeito ao fornecedor VIC TRANSPORTES LTDA., glosas no
montante de R$ 900.000,00, relata inicialmente que “embora o i. Fiscalização
tenha induzido dolosamente ao convencimento de que os documentos foram
providenciados no momento da solicitação ao mencionar que “cartas-fretes
emitidas pela VIC LOGÍSTICA depois do inicio da Fiscalização e sem assinatura”, tal
fato não condiz com a realidade. Isto porque, a data constante nos referidos
documentos e a ausência de assinatura, se justificam em razão de que, pelo
grande volume dos documentos solicitados à época foram encaminhados
documentos recuperados do sistema e não cópia de arquivos digitalizados. Logo,
por serem documentos recuperados pelo sistema a data de impressão de fato é a
do dia da recuperação e obviamente não constam assinaturas. Ressalte-se que
causa estranheza a mencionada conclusão da Fiscalização, haja vista que em
razão do volume de documentos é uma praxe recuperar documentos automáticos
de sistemas internos para otimizar tempo.”
95. Porém, explica que a verdade dos fatos é que de acordo com contrato (anexo)
as partes firmaram prestação de serviços de transporte em 01/07/2017 com a
disponibilização de diversos veículos, cujas placas são citadas, que afirma ser de
propriedade da subcontratada VIC TRANSPORTES.
96. Ressalta que “Neste contexto, os valores pagos não se referem a valores fixos
de R$150.000,00 para uma única prestação de serviço de transporte com origem e
destino no mesmo Município. Ao contrário, trata-se de valores relativo à
prestação conjunta e continua de todos os transportes realizados pelos veículos
objeto do contrato”.
97. Diz que, para elucidar a questão, apresenta (anexo ao contrato) diversos
romaneios de carga, bem com DAMDFE dos mencionados veículos para afastar
qualquer dúvida sobre a efetividade da operação. Assevera que “Os documentos
apresentados não deixam dúvidas acerca da utilização dos veículos de
propriedade da VIC TRANSPORTES pela VIC LOGÍSTICA e que esta, nos termos
estabelecidos pelo contrato, efetuava os mencionados pagamentos pela utilização
destes”.
98. Ressalta que a fiscalização presumiu que não houve efetiva prestação de
serviço, no entanto tal presunção é relativa, por obediência ao Princípio da
Fl. 4923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.725 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.725616/2020-52
20
Legalidade e ao próprio Estado Democrático de Direito. E continua: “No entanto,
convém mencionar que o ônus da prova é da ilustre Fiscalização, que não logrou
êxito em comprovar sua tese, não tendo solicitado contratos e maiores
esclarecimentos. Tal fato torna a suas conclusões inquestionavelmente indevidas e
arbitrárias.”
99. Argumenta largamente sobre o tema, explicando que “as presunções legais
transferem ao Contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a comprovação
de que o fato presumido não ocorreu. Essa comprovação deve ser realizada
mediante a apresentação de documentos, sem os quais não é possível obter-se
êxito na causa. Aduz que “como no caso do presente procedimento que não há
esta previsão legal de presunção, o ônus da prova é da autoridade Fiscal, que deve
comprovar a contento, a ilicitude da conduta da Contribuinte e o dolo ou má-fé.”
100. Cita diversos doutrinadores sobre a questão do ônus da prova e conclui da
seguinte forma:
18. Neste contexto, são absolutamente ilegítimas as presunções infundadas e sem
qualquer prova, como ocorrido no presente lançamento e no Termo de Verificação
Fiscal em que presume operações ilícitas. Como comprovado, há documentos que
comprovam operação nos termos estabelecidos no contrato.
Energia Elétrica
101. Afirma que neste tópico, na verdade, trata da glosa de despesas com água e
esgoto.
Defende que:
02. Nesta linha, ultrapassado o equívoco da conta contábil, fato é que se referem a
despesas com água e esgoto já demonstradas como insumo essencial para
prestação de serviços da Impugnante, conforme e comprovado no tópico anterior (
item IV.2 - A.) Logo, a glosa se mostra igualmente indevida.
Depreciação
102. Assevera que a glosa realizada pela fiscalização com fundamento de que se
trata de aquisição de bens usados está em desconformidade com a legislação. Cita
o art. 3o, inc. VI das Leis 10.833/03 e 10.637/02 para sustentar que há a
autorização legal expressa para a apropriação de créditos sobre depreciação de
máquinas e equipamentos vinculados ao ativo imobilizado utilizados na produção
de bens e prestação de serviços e que não há impedimento no que tange a
aquisição de bens usados.
103. Esclarece que para embasar a glosa a fiscalização se ampara na IN SRF
457/04, norma que foi revogada pela publicação da IN RFB 1.911/2019. Diz ainda
que a própria fiscalização reconhece a existência de prazo a se depreciado em
função da vida útil dos bens adquiridos e finaliza asseverando que “a situação
fática foi novamente desconsiderada primando a i. Fiscalização por
entendimentos equivocados e contrários aos preceitos legais, o que deve ser
completamente afastado”.
Fl. 4924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.725 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.725616/2020-52
21
Da inexistência de sonegação e fraude no caso concreto – Inaplicabilidade da
multa qualificada prevista no parágrafo 1o, I do artigo 44 da Lei no 9.430/96
104. Afirma que segundo a fiscalização, “a suposta omissão e o atraso na entrega
da EFD -Contribuições resultariam na aplicação de penalidade qualificada de
150%. Nessa linha, o contribuinte teria agido com dolo e com intuito de sonegar
imposto, motivo pelo qual lhe foi imputada penalidade severa, no importe de
150% do valor do tributo. Trouxe à tona o significado de sonegação, fraude e
conluio, conforme previsão, respectivamente, dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no.
4.502/64”.
105. A partir disto, expõe o seguinte:
02. No entanto, a Fiscalização pressupôs uma série de condições, sem levar em
consideração as condutas corretas e realmente praticadas pela Impugnante,
totalmente em sentido contrário àqueles que visam agir com intuito de sonegação
e fraude. Veja-se, pois, alguns exemplos:

A Impugnante apresentou ECD (escrituração contábil) e ECF (escrituração
Fiscal) em todos os períodos e em relação à EFD –Contribuições, o fez com atraso,
mas dentro do prazo de dilação concedido pela Fiscalização, como já
demonstrado.

A Impugnante sempre teve como premissa atender às solicitações
deste renomado órgão federal, comprovando documentalmente que estava
diligenciando para pronto atendimento.

A impugnante apresentou todas as informações relativas ao
entendimento aplicado no que tange à apuração do PIS e da COFINS,
quando solicitado.

Todos os valores foram verificados e apurados no procedimento de
fiscalização foram obtidos exclusivamente com base nos valores e
demonstrativos apresentados pela Impugnante. Ou seja, em momento
algum se ocultou documentos e escrita contábil.

Todas as indagações formuladas ao longo da Fiscalização foram
respondidas.

Não há sequer apontamento de qualquer receita que tenha deixado
de ser devidamente registrada na EFD – Contribuição, passível de configurar
omissão. O que de fato ocorreu, como já exaustivamente exposto, foi a
divergência de entendimento sobre apropriação de créditos e contabilização.
106. Argumenta que os “fatos e provas em conjunto demonstram evidentemente
a boa-fé na conduta da Impugnante ao longo dos anos, por conseguinte, faltando
elemento essencial para se caracterizar a sonegação e a fraude: o animus”.
107. Repisa o fato de não ter ocorrido omissão de receitas por parte da
impugnante e que para configuração da fraude e sonegação dependeria de provas
Fl. 4925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.725 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.725616/2020-52
22
inequívocas ou ser minuciosamente justificada e comprovada nos autos pela
Fiscalização, o que não houve. Cita a súmula 14 do antigo Conselho de
Contribuintes, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, inclusive
um julgado do CARF fundamentado na referida súmula, para referendar seu
entendimento:
“Súmula 14 do 1o CC: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo”
108. Diante do exposto, pede que seja afastada a multa qualificada aplicada e as
demais conseqüências relativas à imputação criminal.
Da redução da multa por descumprimento de obrigação acessória –aplicação do
inciso II do parágrafo único da Lei no 8.218/1990.
109. Alega que, como já relatado, “a Impugnante apresentou dentro do período
de dilação concedido todos os arquivos sendo certo que, conforme se verifica por
todas as passagens e emails trocados com a i. Fiscalização, todos os pedidos de
dilação foram devidamente formalizados dentro do procedimento Fiscal/dossiê e
respondidos por e-mail pelo Fiscal”.
110. Ressalta que “o pedido de dilação de 23/12/2019 para 31/01/2020 foi
pautado na complexidade dos documentos e na data entrega, sendo certo que a
Impugnante o fez completamente em 26/12/2019, ou seja, com antecedência do
que havia pedido e apenas 3 (três) dias após o prazo inicialmente fixado.”
111. Com isso, defende que “a previsão contida no artigo 12, parágrafo único
inciso II da Lei n.o 8.218/91 há que ser aplicada, tendo em vista o cumprimento
dos prazos fixados”.
Subsidiariamente: Aplicação de multas com efeito Confiscatório
112. Destaca que mesmo a multa qualificada não ser aplicável à espécie pela
inexistência de sonegação e fraude, bem como da necessidade de redução da
multa pelo descumprimento da obrigação acessória, fato é que ainda sim há
evidente efeito confiscatório das penalidades não havendo como subsistir o
lançamento.
113. Insiste no fato de que não ficou configurada a conduta dolosa de omissão de
receitas, de que a comprovação de toda a origem dos recursos sempre estiveram
presentes na escrita da impugnante e portanto haveria presentes todos os
requisitos necessários ao cancelamento ou à redução do percentual da multa.
114. Afirma que é questionável a constitucionalidade das multas aplicadas, dado o
evidente caráter confiscatório. Mesmo sem qualificação da multa, as penalidades
cominadas em conjunto ultrapassam 100% dos supostos tributos devidos. Cita
jurisprudência do STF e doutrina para sustentar sua tese de que são abusivas as
multas arbitradas acima do montante de 100%.
Fl. 4926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.725 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.725616/2020-52
23
Da sujeição passiva solidária – inexistência de comprovação de infração à Lei ou
Estatuto Social da Empresa – Redirecionamento ilegal
115. Alega que “a obrigação tributária ora direcionada à esfera particular dos
sócios das sociedades empresárias, bem como as demais empresas tidas por
solidárias não encontra qualquer respaldo dentre os critérios imprescindíveis para
este redirecionamento". Entende que os art. 124 e 135 do CTN não se aplicam,
pois não houve comprovação dos requisitos essenciais para o redirecionamento.
116. Explica que “na lavratura do auto de infração em epígrafe, a i. Fiscalização
não logrou êxito em carrear qualquer argumento ou elemento probatório
contundente que fosse hábil a validar legitimamente a oneração dos sócios e das
demais Impugnantes quanto a obrigação tributária”.
117. Defende que a “ilação de que houve conduta ilícita ou irregular praticada
pelos sócios na administração do grupo não pode decorrer de meros indícios ou
inferências do escorço fático que circunda o fato gerador”. Destaca que "a
infração à lei capaz de gerar a responsabilidade do sócio administrador deve ser
de natureza societária, aquela que regula o regime da sociedade empresária, o
que estreita e restringe ainda mais a imposição da responsabilidade pessoal
perpetrada.”
118. E finaliza da seguinte forma: “ante a falta de comprovação dos requisitos
autorizadores do artigo 124 e 135 do CTN, devem ser excluídos da lide os sócios
pessoa física envolvidos na presente autuação Fiscal, bem como VIC Transportes
Ltda. e HVIC Participações S.A”.
Do pedido
119. Reproduzo abaixo os pedidos do recorrente:
01. Por todo o exposto, pedem os Impugnantes a procedência da presente
Impugnação para que seja reconhecida a nulidade integral do auto de Infração em
virtude de todas as impropriedades amplamente demonstradas, tendo em vista que
o lançamento Fiscal carece, in tottum, de qualquer fundamentação que o justifique
ficando demonstrado que não houve omissão de receitas e, consequentemente,
supressão de tributação.
03. Alternativamente, caso assim não entendam, o que se admite em nome do
princípio da eventualidade, se entenderam que houve divergência no que tange à
apuração do PIS e da COFINS no período Fiscalizado, tendo em vista que não houve
qualquer prática de sonegação, fraude e conluio como amplamente comprovado
pedem que seja afastada a multa de ofício qualificada de 150%.
04. Pedem ainda, considerando a demonstração do fiel cumprimento ao prazo
estabelecido no curso da Fiscalização a redução da multa por descumprimento de
obrigação acessória conforme previsão contida no artigo 12, parágrafo único inciso
II da Lei n.o 8.218/91.
05. Ainda em respeito à eventualidade, pedem o cancelamento das penalidades
aplicadas em virtude do não confisco, proporcionalidade e razoabilidade.
Fl. 4927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.725 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.725616/2020-52
24
04. Por fim, ante a falta de comprovação dos requisitos autorizadores do artigo 124
e 135 do CTN, a exclusão dos responsáveis solidários envolvidos na presente
autuação Fiscal.
05. Protesta pela produção de todas as provas admitidas em direito, em especial,
documental e realização de diligência nos termos da lei, caso necessário.
06. Os Impugnantes protestam, ainda, pela juntada de novos documentos, caso
entenda necessário, ante o grande volume de documentos envolvidos no
procedimento Fiscalizatório.
07. Os Impugnantes informam, ainda, que a matéria objeto da presente
Impugnação não foi submetida à apreciação judicial, com o que se atende ao
disposto no art. 16, V, do Decreto no 70.235/72.
120. É o relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04, por meio do Acórdão no
104-003.986, de 16 de março de 2021, decidiu, por unanimidade de votos, “julgar a impugnação
parcialmente procedente, nos termos do voto do relator. Na votação quanto à responsabilidade
tributária, restou vencido o julgador Emanuel Carlos Dantas de Assis que votou por excluir a
responsabilidade tributária da HVIC PARTICIPAÇÕES, em razão de não ter sido demonstrada pela
fiscalização, segundo entendeu, a relação direta dessa pessoa jurídica com a motivação da
autuação, tendo sido evidenciado apenas que a pessoa física Helena Auxiliadora Costa,
administradora da HVIC, recebeu repasses financeiros da VIC LOGÍSTICA, por serviços de
"assessoria de comunicação", conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
INSUMOS GERADORES DE CRÉDITOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. ATIVIDADE
FINALÍSTICA. TRIBUTAÇÃO NA ETAPA ANTERIOR.
Para que determinado gasto possa ser classificado como insumo gerador de
créditos da não cumulatividade, além de atender os requisitos de essencialidade
e/ou relevância para o processo produtivo ou para o processo de prestação de
serviço, é necessário que o referido gasto tenha sido adquirido de pessoa jurídica
domiciliada no Brasil e que haja sujeição legal da receita auferida pelo vendedor
ao pagamento das contribuições.
DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA. GLOSA.
Fica mantida a glosa do crédito pleiteado, quando o contribuinte não apresenta os
documentos necessários para permitir a análise e formar a convicção sobre a
existência e liquidez do direito denegado.
GASTOS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO. ATIVIDADE DE TRANSPORTE DE
ALIMENTOS. ESSENCIALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Fl. 4928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.725 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.725616/2020-52
25
Quando não ficar demonstrado que os gastos com água e esgoto, material de
limpeza, pasta para lavar as mãos e produtos para lavador foram utilizados na
higienização dos caminhões e motoristas, o que os tornariam essenciais para a
prestação de serviços de fretes no transporte de leite, não é admitido a
classificação de tais gastos como insumos geradores de créditos.
GASTOS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). MANUTENÇÃO
DE CAMINHÕES. ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE.
ESSENCIALIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE
Considerando que a manutenção dos caminhões utilizados na execução do serviço
compõe o processo de prestação de serviço, em razão de sua essencialidade para
a atividade finalística, é admitido o direito ao crédito dos gastos com os
equipamentos de segurança utilizados pelos funcionários alocados na oficina, por
ser uma despesa paga por imposição legal e empregada na manutenção dos
caminhões.
GASTOS COM UNIFORMES. ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE.
ESSENCIALIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO COMO EPI. DIREITO AO CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE
Não se admite o direito ao aproveitamento de créditos calculados sobre os gastos
com “uniformes”, quando este item não se reveste de características de EPI de
uso obrigatório por determinação legal, portanto, não atende ao requisito de
essencialidade à atividade finalística, na forma do Parecer Normativo Cosit no
05/2018.
GASTOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E SAÚDE. ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE FRETE. ESSENCIALIDADE. AUSÊNCIA DA OBRIGATORIEDADE LEGAL
DE PAGAMENTO. DIREITO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE
É vedado o aproveitamento do direito ao crédito sobre gastos com auxílio
alimentação e saúde quando não restar comprovado que se tratam de despesas
pagas por imposição legal e que integram o processo de prestação de serviços,
não satisfazendo o requisito de essencialidade necessário à atividade finalística,
característica fundamental para enquadramento como insumo gerador de
crédito, na forma do Parecer Normativo Cosit no 05/2018.
GASTOS COM FOLHA DE SALÁRIO. ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
FRETE. ESSENCIALIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA.
Embora os gastos com o pagamento da folha de salários sejam essenciais para a
atividade de prestação de serviço de fretes, é expressamente vedado o direito ao
ao crédito sobre o valor de mão de obra paga à pessoa física em razão do que
dispõe os §§ 2o e 3o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de
2003.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
Fl. 4929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.725 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.725616/2020-52
26
INSUMOS GERADORES DE CRÉDITOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. ATIVIDADE
FINALÍSTICA. TRIBUTAÇÃO NA ETAPA ANTERIOR.
Para que determinado gasto possa ser classificado como insumo gerador de
créditos da não cumulatividade, além de atender os requisitos de essencialidade
e/ou relevância para o processo produtivo ou para o processo de prestação de
serviço, é necessário que o referido gasto tenha sido adquirido de pessoa jurídica
domiciliada no Brasil e que haja sujeição legal da receita auferida pelo vendedor
ao pagamento das contribuições.
DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA. GLOSA.
Fica mantida a glosa do crédito pleiteado, quando o contribuinte não apresenta os
documentos necessários para permitir a análise e formar a convicção sobre a
existência e liquidez do direito denegado.
GASTOS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO. ATIVIDADE DE TRANSPORTE DE
ALIMENTOS. ESSENCIALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Quando não ficar demonstrado que os gastos com água e esgoto, material de
limpeza, pasta para lavar as mãos e produtos para lavador foram utilizados na
higienização dos caminhões e motoristas, o que os tornariam essenciais para a
prestação de serviços de fretes no transporte de leite, não é admitido a
classificação de tais gastos como insumos geradores de créditos.
GASTOS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). MANUTENÇÃO
DE CAMINHÕES. ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE.
ESSENCIALIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE
Considerando que a manutenção dos caminhões utilizados na execução do serviço
compõe o processo de prestação de serviço, em razão de sua essencialidade para
a atividade finalística, é admitido o direito ao crédito dos gastos com os
equipamentos de segurança utilizados pelos funcionários alocados na oficina, por
ser uma despesa paga por imposição legal e empregada na manutenção dos
caminhões.
GASTOS COM UNIFORMES. ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE.
ESSENCIALIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO COMO EPI. DIREITO AO CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE
Não se admite o direito ao aproveitamento de créditos calculados sobre os gastos
com “uniformes”, quando este item não se reveste de características de EPI de
uso obrigatório por determinação legal, portanto, não atende ao requisito de
essencialidade à atividade finalística, na forma do Parecer Normativo Cosit no
05/2018.
GASTOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E SAÚDE. ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE FRETE. ESSENCIALIDADE. AUSÊNCIA DA OBRIGATORIEDADE LEGAL
DE PAGAMENTO. DIREITO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE
Fl. 4930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.725 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.725616/2020-52
27
É vedado o aproveitamento do direito ao crédito sobre gastos com auxílio
alimentação e saúde quando não restar comprovado que se tratam de despesas
pagas por imposição legal e que integram o processo de prestação de serviços,
não satisfazendo o requisito de essencialidade necessário à atividade finalística,
característica fundamental para enquadramento como insumo gerador de
crédito, na forma do Parecer Normativo Cosit no 05/2018.
GASTOS COM FOLHA DE SALÁRIO. ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
FRETE. ESSENCIALIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA.
Embora os gastos com o pagamento da folha de salários sejam essenciais para a
atividade de prestação de serviço de fretes, é expressamente vedado o direito ao
ao crédito sobre o valor de mão de obra paga à pessoa física em razão do que
dispõe os §§ 2o e 3o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de
2003.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
OMISSÃO DE DÉBITOS EM DCTF. OMISSÃO DE ENTREGA DA EFD CONTRIBUIÇÕES.
SONEGAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
Mantém-se a qualificação da multa de ofício para o percentual de 150% quando
caracterizada a sonegação fiscal diante da sistemática e reiterada omissão dolosa
da EFD Contribuições, além da omissão de informações relativas ao PIS e COFINS
devidos nas DCTF entregues pelo sujeito passivo.
ÔNUS DA PROVA. DIREITO AO CRÉDITO. OBRIGAÇÃO DO TITULAR DO DIREITO.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito,
cabendo ao interessado desta maneira a prova dos fatos que tenha alegado,
quando a temática envolve direito de crédito invocado pelo contribuinte contra a
União.
DISSIMULAÇÃO DE FATOS. OPERAÇÕES ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO
ECONÔMICO. ATUAÇÃO DOLOSA. CONJUNTO PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM
A SITUAÇÃO FÁTICA. FRAUDE E CONLUIO.
Fica caracterizada a ocorrência de fraude e conluio quando as vontades
formalmente exteriorizadas das partes envolvidas, por meio dos documentos
comprobatórios apresentados, são diferentes da situação fática, revelando-se a
pretenção de modificar as características do fato dissimulado, quando o
contribuinte lhe confere outra roupagem jurídica, tudo isso com o objetivo de
reduzir o montante do tributo devido ou evitar seu pagamento.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE.
INTERESSE
COMUM.
CARACTERIZAÇÃO.
Nos termos do inc. I do art. 124 do Código Tributário Nacional, são solidariamente
obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
Fl. 4931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.725 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.725616/2020-52
28
fato gerador da obrigação principal. Caracteriza-se o interesse comum quando se
constata a existência de pessoas relacionadas com os fatos praticados objeto da
fraude ou conluio identificados pela fiscalização.
EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO.
RESPONSABILIDADE PESSOAL E SOLIDÁRIA. CABIMENTO.
Comprovado nos autos que o sócio gerente ou diretor atuou com dolo
objetivando omitir do conhecimento da autoridade competente débito de
imposto, inclusive com descumprimento de obrigações fiscais acessórias e por
engendramento de operação fictícias, a aplicação do inciso III do artigo 135 do
Código Tributário Nacional se mostra correta e inafastável.
COMINAÇÃO DE MULTAS. FATO GERADORES DISTINTOS. CONSTITUCIONALIDADE.
EFEITO DE CONFISCO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO JULGAMENTO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA.
É legítima a aplicação das multas cumuladas que possuem fatos geradores
distintos, não cabendo aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar lei ou decreto que instui a penalidade, sob fundamento de
inconstitucionalidade, em razão da valoração quanto aos efeitos confiscatórios da
exigência, em razão do art. 26-A, caput, do Decreto no 70.235/72.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA EFD. APRESENTAÇÃO APÓS PRAZO
DEFINIDO NA INTIMAÇÃO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
Quando não restar comprovado que o contribuinte apresentou as EFD
contribuições omissas no prazo estipulado pela intimação, não cabe a redução de
75% da multa, conforme disposição do inc. II do parágrafo único do artigo 12 da
Lei no 8.218, de 29/08/1991.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Por pertinente, reproduzo também o seguinte excerto do voto do i. relator:
Da exoneração do crédito
Com fundamento no que foi exposto no tópico Equipamentos de segurança,
uniformes e protetor facial, votei por exonerar os valores de R$ 1.671,86 de
COFINS e R$ 362,97 de PIS face a reversão da glosa dos gastos com equipamentos
de segurança”, “protetor facial” e “óculos de segurança. Em razão disso,
demonstro abaixo os valores mantidos e exonerados da exigência mensal:
Fl. 4932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.725 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.725616/2020-52
29

Conclusões
17. Ante o exposto, VOTO por considerar parcialmente procedente a impugnação
para exonerar o montante de R$ 1.671,86 de COFINS e R$ 362,97 de PIS, conforme
demonstrado na tabela acima, mantendo os demais aspectos do AI em todos os
seus termos.
A recorrente VIC Logística Ltda. interpôs Recurso Voluntário, reiterando os
argumentos expostos na impugnação e pleiteando, em breve síntese, o seguinte:
01. Por todo o exposto, pede a Recorrente a procedência do presente recurso
voluntário para que, reformando e o acórdão recorrido, seja reconhecida a
nulidade integral do auto de Infração em virtude de todas as impropriedades
amplamente demonstradas, tendo em vista que o lançamento Fiscal carece, in
tottum, de qualquer fundamentação que o justifique ficando demonstrado que
não houve omissão de receitas e, consequentemente, supressão de tributos.
03. Alternativamente, caso assim não entendam, o que se admite em nome do
princípio da eventualidade, se entenderam que houve divergência no que tange à
apuração do PIS e da COFINS no período Fiscalizado, tendo em vista que não
houve qualquer prática de sonegação, fraude e conluio como amplamente
comprovado pede que seja afastada a multa de ofício qualificada de 150%.
04. Pede ainda, considerando a demonstração do fiel cumprimento ao prazo
estabelecido no curso da Fiscalização a redução da multa por descumprimento de
obrigação acessória conforme previsão contida no artigo 12, parágrafo único
inciso II da Lei n.o 8.218/91.
05. Ainda em respeito à eventualidade, pede o cancelamento das penalidades
aplicadas em virtude do não confisco, proporcionalidade e razoabilidade.
04. Por fim, ante a falta de comprovação dos requisitos autorizadores do artigo
124 e 135 do CTN, a exclusão dos responsáveis solidários envolvidos na presente
autuação Fiscal.
Fl. 4933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.725 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.725616/2020-52
30
Por sua vez, os recorrentes Vicente Costa Junior, Vinicius Augustus Costa e Vander
Francisco Costa interpuseram Recursos Voluntários individuais, em que pedem o reconhecimento
da sua ilegitimidade passiva, ante a falta de comprovação dos requisitos autorizadores do artigo
135 do CTN, determinando, por conseguinte, sua a exclusão enquanto responsável solidário
envolvidos na autuação Fiscal.
Da mesma forma, as recorrentes VIC Transportes e HVIC Participações S/A
interpuseram Recursos Voluntários individuais, em que pedem o reconhecimento da sua
ilegitimidade passiva, ante a falta de comprovação dos requisitos autorizadores do artigo 124 do
CTN, determinando, por conseguinte, sua a exclusão enquanto responsável solidário envolvidos na
autuação Fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
Os Recursos Voluntários são tempestivos e cumprem os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecidos.
1
DO DOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO TEMA DE REPERCUSSÃO
GERAL N. 487 DO STF
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que as multas lançadas
configuram afronta aos princípios da vedação ao confisco, da proporcionalidade e da
razoabilidade, devendo ser afastadas ou reduzidas através de um limite/patamar máximo
razoável, que não represente confisco do patrimônio e não seja desproporcional à infração
supostamente praticada, sob pena de enriquecimento ilícito do Fisco e de violação aos princípios
da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao confisco.
É o que passo a apreciar.
Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do artigo 26-A, do Decreto no
70.235/72, não cabe a este Colegiado “afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”.
Da mesma forma, não é cabível invocar a proporcionalidade, a razoabilidade, o não
confisco, ou qualquer outro princípio, para afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, na
medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade
desta norma.
Neste sentido, assim dispõe a Súmula CARF no 2:
Fl. 4934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.725 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.725616/2020-52
31
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
As alegações acerca da inconstitucionalidade da legislação tributária não são
oponíveis na esfera administrativa de julgamento, uma vez que sua apreciação foge à alçada da
autoridade administrativa de qualquer instância, não dispondo esta de competência legal para
examinar hipóteses de violação às normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico
nacional.
Com efeito, a apreciação dessas questões encontra-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos de constitucionalidade das normas
jurídicas deve ser submetida àquele Poder. Portanto, é inócuo suscitar tais alegações na esfera
administrativa, pois ao julgador é vedado não observar textos legais em vigor, sob pena de
responsabilidade funcional.
Por outro lado, no que se refere à limitação das multas por descumprimento de
obrigação acessória, verifica-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário no 640.452, em
sede de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses (Tema 487):
1. A multa isolada aplicada por descumprimento de obrigação tributária acessória
estabelecida em percentual não pode ultrapassar 60% do valor do tributo ou do
crédito vinculado, podendo chegar a 100% no caso de existência de circunstâncias
agravantes.
2. Não havendo tributo ou crédito tributário vinculado, mas havendo valor de
operação ou prestação vinculado à penalidade, a multa em questão não pode
superar 20% do referido valor, podendo chegar a 30% no caso de existência de
circunstâncias agravantes.
3. Na aplicação da multa por descumprimento de deveres instrumentais, deve ser
observado o princípio da consunção, e, na análise individualizada das
circunstâncias agravantes e atenuantes, o aplicador das normas sancionatórias
por descumprimento de deveres instrumentais pode considerar outros
parâmetros qualitativos, tais como: adequação, necessidade, justa medida,
princípio da insignificância e ne bis in idem.
4. Não se aplicam os limites ora estabelecidos à multa isolada que, embora
aplicada pelo órgão fiscal, se refira a infrações de natureza predominantemente
administrativa, a exemplo das multas aduaneiras
Por pertinente, destaca-se que o Pleno do STF também decidiu modular os efeitos
da decisão, para estabelecer que ela passe a produzir efeitos a partir da data da publicação da ata
do julgamento do mérito, ficando ressalvadas da modulação as ações judiciais e os processos
administrativos pendentes de conclusão até a referida data, o que alcança, por conseguinte, o
presente processo.
Como é sabido, o sobrestamento do julgamento de recursos no âmbito do CARF se
dá por imposição e nos termos do seu Regimento Interno, cujo artigo 100 reza o seguinte:
Fl. 4935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.725 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.725616/2020-52
32
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a sistemática
da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o sobrestamento de
julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF, contudo o
sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que houver acórdão de
mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que
declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade da
norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica na
hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído independentemente de
manifestação quanto ao tema afetado.
Diante disto, reputo necessário sobrestar o presente processo na Unidade de
Origem até que o STF resolva em definitivo a controvérsia sobre o Tema 487, a fim de que a
Unidade de Origem adeque, sendo o caso, o valor da multa devida aos preceitos contidos nas
teses supra.
Após, elabore relatório circunstanciado e conclusivo a respeito dos procedimentos
realizados, cientificando a Recorrente para que esta, se assim lhe convier, manifeste-se no prazo
de 30 dias, e retorne os autos ao Carf para julgamento.

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
voto.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 4936
DF CARF MF
Original